Tribunal: TJDFT
Processo: 0005595-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONFIGURADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. MORA CARACTERIZADA. MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos contratos de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias a relação é de consumo, eis que as partes se enquadram nos conceitos previstos, respectivamente, nos artigos 2.o e 3.o da Lei n.o 8.078/90, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições constantes na legislação consumerista.
2. Aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos para a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem (CC art. 206, § 3, inciso IV). Precedentes STJ.
3. A construção civil pode sofrer atrasos devido a eventos imprevisíveis, como escassez de mão de obra qualificada ou ainda falta de materiais específicos, hipóteses genéricas que justificam a utilização do prazo de tolerância normalmente previsto em contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel.
4. Restando demonstrado o atraso na entrega da obra além do prazo de tolerância, deve a construtora responder pela cláusula penal contratual, a qual não pode ser cumulada com os lucros cessantes pretendidos pelo autor, a teor do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar os Recursos Especiais nos 1635428/SC e 1498484/DF, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos.
5. Apelação do autor não provida e apelação dos réus parcialmente provida.